Tribunal: TJSP
Processo: 1515806-65.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas, exercícios de 2008, 2009 e 2016 - Município de São Bernardo do Campo – Extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA – Impossibilidade – Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título – Precedentes do STJ – Taxas de conservação de vias: Ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços públicos

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas, exercícios de 2008, 2009 e 2016 - Município de São Bernardo do Campo – Extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA – Impossibilidade – Necessidade de intimação prévia do exequente para emenda ou substituição do título – Precedentes do STJ – Taxas de conservação de vias: Ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços públicos – Taxa de combate a sinistros: Indevida sua criação e exigência pelo Município – Impossibilidade de manutenção na CDA de tributos indevidos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.